Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. MÓVEIS PLANEJADOS. EMPREITADA. EMPRESA INTERMEDIADORA. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. MULTA DEVIDA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO. DÉBITO ABATIDO. CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 20.900,00 a título de multa rescisória e julgou improcedente o pedido contraposto. Em seu recurso, arguiu preliminar de cerceamento de defesa e natureza jurídica da relação processual. No mérito, alegou que o descumprimento contratual decorreu da ausência de situação favorável para entrega dos móveis. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e a procedência do pedido contraposto.
2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 35409182).
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Não se mostra necessária a realização de dilação probatória quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. No caso, os documentos juntados são suficientes para dirimir a lide em questão, o que afasta a necessidade de dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. No que toca à natureza da relação processual, merece razão o recorrente. De fato, a presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico genérico instituído pelo Código Civil, porquanto inexistente relação de consumo entre as partes, já que a contratante não é destinatária final dos produtos/serviços, atuando como intermediária e, inclusive, auferindo lucros com a intermediação.
6. Em que pesem as alegações do recorrente, os documentos juntados aos autos demonstram que em 06/05/2021 não havia sido concluída a montagem dos móveis planejados, apesar da previsão contratual que era para 04/02/2021. Desta forma, a justificativa de ausência de condições favoráveis para a instalação do serviço não se sustenta, pois seu atraso foi superior a três meses, enquanto sua escusa relativa à impossibilidade de adentrar ao apartamento em razão do vazamento seria de 15 dias. No que toca à alegação de atraso dos outros prestadores de serviços somente seria útil ao recorrente se comprovasse que os móveis estavam prontos e foi impedido de realizar a montagem, o que não é o caso dos autos. O que se vê das provas juntadas é que o recorrente ficou insatisfeito com preço final da contratação, ao perceber que a recorrida estaria auferindo lucro com a intermediação.
7. A recorrida não se negou a pagar o valor acordado na conclusão do serviço, de modo que não se pode imputar qualquer conduta ilícita a ela, já que estava cumprido os exatos termos do contrato. Não cabe ainda a alegação de atraso no pagamento das parcelas, uma vez que o adimplemento ocorreria na medida em que o serviço é prestado. Sem a entrega, não há adimplemento. Resta, pois, evidenciado que o recorrente descumpriu o contrato entre as partes, o que obrigou a recorrida a se socorrer do serviço de terceiros para conclusão dos móveis. Dessa forma, correta a sentença que declarou a rescisão com a imposição da penalidade contratual.
8. Os documentos juntados aos autos não permitem concluir com precisão a totalidade e qualidade do serviço prestado, de modo que resta correta a sentença que, por equidade (artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95), determinou que o débito em aberto (R$ 21.800,00) fosse utilizado para cobrir o prejuízo da recorrida com a contratação de outro profissional, o que, por conseguinte, impõe a improcedência do pedido contraposto.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a relação de consumo. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.